Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-38.2008.8.11.0033
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000026-38.2008.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 282.543.502-30 (APELANTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLI DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II, DO CP - TRIBUNAL DO JÚRI – VÍCIO NA QUESITAÇÃO – TESE DE
HOMICIDÍO PRIVILEGIADO NÃO SUSCITADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se a defesa sustentou somente as teses de legítima defesa própria e desclassificação do homicídio qualificado para homicídio simples, com o afastamento da qualificadora de motivo fútil, não há como se insurgir quanto à ausência do quesito relativo ao homicídio privilegiado. O juiz-presidente somente pode elaborar quesitos de votação de acordo com os termos
da pronúncia e das teses sustentadas pela acusação e defesa.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000026-38.2008.8.11.0033

APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Roberto dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da São José do Rio Claro que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, p. 345-365 do ID. 70103480, suscita, em preliminar, nulidade do julgamento por falta de quesito obrigatório acerca de tese arguída pela defesa – causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP. No mérito, aduz que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos ao refutar a tese de legítima defesa. Esclarece que o réu sofria ameaças por parte da vítima e agiu em exclusiva legítima defesa.
Ao final, requer a anulação do julgamento do Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, p. 368-384 do ID. 70103480.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
adotou
per relationem
as contrarrazões recursais e opinou pelo desprovimento do recurso, ID. 71475977.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE NA QUESITAÇÃO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita nulidade posterior à pronúncia por erro/ilegalidade na formulação de quesito – ausência do quesito relativo à tese específica de homicídio privilegiado.

Todavia, verifica-se da Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri, p. 326-330 do ID. 70103480, que a defesa, na oportunidade, sustentou somente a tese de legítima defesa própria e da desclassificação do homicídio qualificado para homicídio simples, com o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

Nesse contexto, não há como se insurgir da quesitação, uma vez que o juiz-presidente somente pode elaborar quesitos de votação de acordo com os termos
da pronúncia e das teses sustentadas pela acusação e defesa.

Não bastasse, as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento em que acontecem, devendo ser registradas na ata
de

sessão de julgamento, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, inciso VIII, do

CPP.

Feitas essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao refutar a tese de legítima defesa e reconhecer o homicídio qualificado por motivo fútil.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por Roberto dos Santos em desfavor da vítima Vanderli Oliveira, rejeitou a tese absolutória e reconheceu a qualificadora de motivo fútil.

Consta da denúncia, p. 13 a 16 do ID. 70103480, o que se segue:

“(...) no dia 02/12/2007, por volta das 23:30 horas, em frente ao Supermercado Sorriso, na cidade de Nova Maringá/MT, termo desta Comarca, o denunciado, agindo com animus necandi, utilizando-se de um revólver, por motivo fútil, matou Vanderli Oliveira, desferindo-lhe 10 (dez) tiros, causando-lhe as lesões descritas no Exame Necroscópico e Mapa Topográfico de fls. 16/20 do IP.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima foi ao bar de propriedade do denunciado, como de costume, procurando pelo mesmo, sendo informado pela esposa do denunciado que o mesmo havia saído, razão pela qual ficou aguardando do lado de fora.

A vítima devia ao denunciado, pois, há algum tempo não pagava as dívidas que contraía com o consumo de bebidas no bar do denunciado.

Ao chegar no bar, o denunciado, que estava portando um revólver, de origem desconhecida, efetuou 10 (dez) disparos contra a vítima, vindo esta a óbito.

A Polícia Militar, após receber um telefonema anônimo, informando os fatos, registrou o Boletim de Ocorrência, instaurando p presente procedimento investigatório.

O motivo fútil restou caracterizado diante da desproporção em relação ao crime praticado, haja vista a intenção de consumar o homicídio teve como móvel o fato da vítima estar devendo ao denunciado, não sendo presenciado por nenhuma testemunha qualquer briga ou discussão entre ambos.”
(
sic
)

O apelante Roberto Santos deu a seguinte versão à autoridade policial, P. 25-26 do ID. 70103480:

“(...) Que a vítima às vezes frequentava o seu bar, sendo que umas das últimas vezes ficou devendo, saindo sem pagar; QUE apesar da dívida, nunca foi atrás da vítima para cobrar-lhe (...) que a vítima passou a fazer ameaças através de outras pessoas, de que iria matar o declarante; (...) que nunca comunicou as ameaças para a polícia com medo de represálias; Que na data do fato, o declarante estava em seu bar quando, por voltas das 20hs, percebeu a chegada da vítima; QUE neste momento, para evitar confusão, saiu de seu estabelecimento e foi para o centro da cidade, tendo deixado seu bar aos cuidados da sua esposa; QUE por voltas das 21hs, retornou a seu bar, imaginando que a vítima já tivesse ido embora; Que ao chegar deparou-se com a vítima, sendo que esta, sem falar nada, puxou uma faca e partiu para cima, não dando tempo nem mesmo para o declarante correr e fugir; QUE ZÉ PRETO, HÉLIO e seu filho LEANDRO e sua esposa LUZINETE presenciaram a vítima com a faca partindo para cima do declarante; QUE diante da situação, afirma que como último recurso para se proteger, sacou uma arma e efetuou quatro disparos contra a vítima, não sabendo informar se todos foram certeiros (...).”
(
sic
)

Em seu interrogatório judicial, o réu Roberto Santos admitiu ter efetuado 4 (quatro) disparos de arma de fogo, alegando que o fez em legítima defesa, pois a vítima já o havia ameaçado de morte e no dia dos fatos havia dito que estava nas imediações do bar de propriedade do réu para “dar fim ao botequeiro”. Mencionou, ainda, que ao avistá-lo, ele teria feito menção de sacar uma arma/faca da própria cintura, razão pela qual efetuou os disparos de arma de fogo para se proteger.

Perante o Conselho de Sentença, Roberto Santos confessou ter disparado contra a vítima, no entanto alegou legítima defesa própria, porquanto a vítima o ameaçava.

A testemunha José Evangelista afirmou, sob o crivo do contraditório, que Roberto Santos havia dito que após cobrar a vítima, ela o teria ameaçado, no entanto ressaltou não saber e não ter visto as ameaças e a dinâmica dos fatos.

Hélio José de Almeida disse, em Plenário, que se encontrava no local do ocorrido quando a vítima chegou, mas não a viu ameaçando o apelante. Disse, ainda, que passado algum tempo de o apelante ter saído, ouviu os disparos de arma de fogo.

O policial militar Ewerton Campos do Nascimento declarou à autoridade judicial que foi informado sobre uma discussão anterior entre o réu e a vítima e que o suposto motivo foi a dívida e ousadia da vítima estar devendo e ameaçar o réu em seu bar.

O Exame de Necrópsia, p. 34 a 38 do ID. 70103480, e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 39 e 40 do ID. 70103480, descrevem que a vítima sofreu 6 (seis) disparos de arma de fogo e morreu em decorrência de choque hemorrágico.

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes:

uma da defesa, alegando legítima defesa, e a outra da acusação afirmando que o apelante, por motivo fútil, matou a vítima Vanderli Oliveira.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.

1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, ‘não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados’ (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020). Precedentes.

2. No caso concreto, o tribunal do júri acolheu a tese de negativa de autoria para absolver o agravado da acusação relativa à prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

3. O acórdão recorrido assentou de modo fundamentado que é possível extrair do contexto fático-probatório versão que, de algum modo, ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença, destacando-se, ainda, a ausência de elementos contrários à imparcialidade dos jurados.

3. Com efeito, a apelação manejada com amparo no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri pela mera discordância com a valoração dada às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Precedentes.

4. Ademais, a desconstituição do acórdão recorrido dependeria necessariamente de amplo e profundo revolvimento de provas, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Ao Tribunal de Justiça é vedado cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que condenou Roberto dos Santos pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021